Tribunal: STF
Processo: AI 837978
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. VALOR DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado nesta esfera. 



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.